Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715109-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 64225782). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO